Tribunal: TJMT
Processo: 1009652-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009652-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), MIRKO VERGNANINI (AGRAVADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MIRKO VERGNANINI - CPF: 748.265.221-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR NÃO DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DICÇÃO DO ART. 562, SEGUNDA PARTE, DO CPC/2015 – VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo”. (N.U 1011516-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que na Ação de Reintegração de Posse no 2754-18.2018.811.0028 (código 156288), indeferiu a liminar referente ao imóvel localizado na Rua Joaquim Murtinho s/no (área localizada ao lado do “Clube do Terror”), no bairro Cohab Nova, Poconé, matriculado sob o no 9.279.

Alega o Agravante haver prova de posse (
cláusula constituti
), que o esbulho foi praticado a menos de 1 (um) ano e 1 (um) dia, que preenche os requisitos da liminar possessória.

Afirma que o Agravado age em litigância de má-fé.

Desta forma, requer antecipação de tutela recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 8222763).

Contrarazões (id. 5085921).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público

(id. 10381483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de

Ação de Reintegração de Posse (numeração única:
2754-18.2018.811.0028
), proposta em desfavor de
MIRKO VERGANINI
, em trâmite pela Vara Única da Comarca de Poconé/MT
,

INDEFERIU
o pedido liminar
.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de reintegração de posse, nos seguintes termos:

“...
Nos termos do art. 561 do CPC para que seja deferida a reintegração de posse é necessário que a parte prove a sua posse sobre o bem, o esbulho e a sua data.

No que tange ao requisito da posse, é certo que a posse tem que ser justa e de boa fé, já que atos de clandestinidade e violência, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, afastam a posse.

No caso em tela, verifico que o requerido adquiriu a propriedade do imóvel em 17 de novembro de 2016 nos termos do registro juntado pelo autor.

Em 23 de novembro de 2017 a Prefeitura de Poconé, ora autora, emitiu guia de transferência do imóvel para o requerido, ou seja, a requerente tendo ciência da aquisição do bem objeto do litigio concordou com a transferência do bem e consequentemente com a imissão de posse pelo requerido.

Ocorre que, em um ato manifestalmente oposto a vontade até então manifestada, o requerente ingressa com uma ação possessória afirmando ser possuidor do bem.

Nestes termos, ao emitir a guia de ITBI entendo que o Município tornou-se possuidor de má-fé, já que emitiu imposto para transmitir um bem que alega ser dele, e com seu próprio comportamento fez o requerido crer que poderia ingressar na terra como legítimo proprietário e possuidor.

Nestes termos, apesar de ser fato notório que o imóvel é ocupado pela comunidade, entendo que o ato do requerido não se trata de um esbulho, uma vez que o mesmo é proprietário do bem e a própria parte autora, ao emitir o ITBI demonstrou a priori não ter resistência quanto a ocupação pelo requerido.

Assim sendo, é certo que não houve esbulho e que a posse do requerente de má-fé após a emissão do ITBI.

Além do mais, nos termos do art. 1.201 do Código Civil a posse exercida pelo requerido é de boa-fé, pois, após um juízo de cognição sumária o mesmo ignorava o vício já que o próprio requerente concordou com a posse pelo requerido ao emitir o ITBI. Além do mais, se o Município efetuou a aquisição do bem caberia ao mesmo, a fim de da publicidade efetuar o registro, fato este que também não foi concretizado, ao contrario, o que se vê é um município inerte (já que não registrou) e de má-fé, uma vez que recebeu um imposto referente a transmissão de um bem que agora alega ser dele.

Nestes termos, considerando que a posse do Município se tornou de má-fé, bem como o fato de não haver esbulho possessório, mas apenas imissão na posse pelo proprietário, INDEFIRO a medida de urgência.

Pois bem.

Após a devida análise tem-se que a decisão deve ser mantida.

É que o Magistrado como destinatário das provas possui discricionariedade para verificar e decidir se há ou não elementos de prova capazes de aferir a necessidade ou não de deferimento de tutela de urgência.

No caso dos autos, tenho que nenhum dos argumentos é suficiente para alterar a decisão que entendeu não estarem demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC.

Assim, considera-se plausível o indeferimento do pedido de reintegração de posse, ante a necessidade de dilação probatória, destacando-se que a alegação acerca da posse, por parte do Autor/Agravante é unilateral, de modo que o deferimento não observaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com tais apontamentos, tenho que decisão que indeferiu o pleito liminar de reintegração e determinou a realização da audiência de justificação prévia não merece qualquer reparo.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA - POSSE NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela da urgência, necessário o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC. Se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime se precedida de audiência de justificação de posse. Necessidade de dilação probatória, para que se afira o contexto da posse injusta narrada. Manutenção da decisão interlocutória recorrida”. (N.U 1012602-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADO PELO JULGADOS DE PRIMEIRO GRAU – CONTROVÉRSIA A SER ACLARADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DICÇÃO DO ART. 562, SEGUNDA PARTE, DO CPC/2015 – SUPRESSÃO DESTA ETAPA QUE PODE FERIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTRADITÓRIO – ERROR IN PROCEDENDO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo”. (N.U 1011516-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021